Tribunal: TJES
Processo: 5021759-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021759-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR TEIXEIRA BAIOCO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
2
1759-62.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
: JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA

PACIENTE
:
IGOR TEIXEIRA BAIOCO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E ARMA DE FOGO – ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DE INVESTIGAÇÃO – PARTICIPAÇÃO ATIVA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE CORRÉUS – ART. 580 DO CPP INAPLICÁVEL – PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de drogas, arma de fogo com numeração suprimida e o conteúdo de mensagens que evidenciam a atuação organizada e estável do paciente no tráfico ilícito de entorpecentes.

A análise do conjunto probatório indica que o paciente exercia função relevante na organização criminosa, recebendo orientações diretas sobre logística, fracionamento e distribuição de drogas, circunstância que evidencia a periculosidade social e justifica a medida extrema.

Inexistente violação ao princípio da isonomia quando demonstrada a ausência de identidade fático-processual entre o paciente e corréu beneficiado com liberdade provisória, sendo inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal.

Inviável, na via estreita do habeas corpus, a análise de eventual regime prisional ou prognóstico de pena, diante da gravidade concreta dos fatos imputados.

Ordem de habeas corpus denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
2
1759-62.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
: JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA

PACIENTE
:
IGOR TEIXEIRA BAIOCO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IGOR TEIXEIRA BAIOCO
, contra ato processual supostamente ilegal e abusivo da lavra do Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Linhares/ES, nomeado Autoridade Coatora, nos autos da ação penal nº 5012588-88.2025.8.08.0030.

Segundo sustenta o impetrante, há violação ao princípio da isonomia, por entender que o paciente se encontra em situação fático-processual mais favorável que a corré Raquel de Jesus Lima, que teve decretada a liberdade provisória perante o Juízo a quo. Além disso, afirma que não estão presentes os pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não teria recebido idônea fundamentação. Ao final, sustenta que a prisão cautelar é desprovida de proporcionalidade.

A sustentar que inexiste razão na conservação do cárcere hostilizado, postula a defesa a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto constritivo.

Apreciando o pedido de liminar no Id. 17532709, este Relator exarou decisão de indeferimento.

Instada a se manifestar, a acoimada Autoridade Coatora prestou informações no Id. 17624395, nas quais relata a tramitação do feito originário da presente impetração.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 17680842, opina pela denegação da ordem.

Conforme relatado, busca a impetração a revogação da prisão preventiva do paciente
IGOR TEIXEIRA BAIOCO
, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, violação ao princípio da isonomia e desproporcionalidade da medida.

Nesse sentido, nota-se que a decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Assim, a materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados não apenas pela apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes (mais de 1kg de crack e 80g de cocaína) e armamento com numeração raspada, mas, sobretudo, pelo conteúdo extraído do aparelho celular do corréu Wildson de Oliveira Gomes, vulgo "Pitbull", apontado como líder da facção "MTL".

Por conseguinte, a análise técnica das mensagens revela que o paciente não é um mero figurante, mas um indivíduo que participa ativamente da atividade ilícita, recebendo instruções detalhadas sobre a logística de distribuição, fracionamento e contabilidade do tráfico. Tais elementos indicam, de forma concreta, a existência de vínculo associativo estável e a periculosidade social do agente, justificando a prisão para interromper a atuação da organização criminosa.

No tocante à alegada violação ao princípio da isonomia, verifica-se a ausência de identidade fático-processual entre o paciente e a corré Raquel de Jesus Lima, o que demonstra conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, a liberdade concedida à corré decorreu de circunstância processual específica (prisão em flagrante sem representação prévia), ao passo que a custódia do paciente foi decretada após aprofundamento das investigações que revelaram sua função de gerência na organização, situação fática distinta e mais gravosa. Portanto, inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade, é inviável, na via estreita do
habeas corpus
, realizar prognósticos sobre eventual regime de pena em caso de condenação, dada a complexidade dos fatos e a gravidade das condutas imputadas.

Ante o exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.